Tribunal: STF
Processo: AI 587174
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM CONCEDIDA
   INDISTINTAMENTE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ART. 40, § 8º, DA
   CONSTITUIÇÃO.
I - A vantagem concedida indistintamente aos
   servidores da ativa deve ser estendida aos que se encontram na
   inatividade, por força do art. 40, § 8º, da Constituição.
II -
   Entender de forma diversa implicaria no reexame do conjunto
   fático-probatório dos autos, bem como haveria necessidade de
   análise de legislação local, o que atrai a incidência das Súmulas
   279 e 280 do STF.
III - Agravo regimental improvido.